Tribunal: TJDFT
Processo: 0710748-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710748-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA PEREIRA RODRIGUES AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 299 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Rosângela Pereira Rodrigues pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do processo de embargos de terceiros por ela propostos, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o direito à proteção possessória. A agravante informa que houve o desmembramento do lote 2A, da chácara em tela, em nove (09) apartamentos e nove (09) lojas, os quais foram vendidos a terceiros. Acrescenta que o condomínio ora agravado ajuizou ação de cobrança de taxas condominiais, autuada sob o no 2012.07.1.010456-8, apenas em desfavor de Antônio Gomes Vieira, não chamando aos autos os demais proprietários, o que configura má-fé. Afirma que adquiriu sua unidade – apartamento 106 – do referido loteamento em 11.05.10, por meio de cessão de direito, ou seja, antes do ajuizamento da ação de conhecimento. Alega a nulidade absoluta de todos os atos ali praticados desde a citação. Expõe que aquele feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença (0709855-08.2019.8.07.0007), sendo que tomou ciência da referida demanda somente por ocasião do cumprimento do mandado de avaliação e penhora. Pondera que a ausência de cadeia sucessória não constitui justificativa para o indeferimento da medida pretendida. Aduz que o prosseguimento daqueles autos acarretará danos irreparáveis a ela e os demais proprietários, na medida em que os imóveis em discussão serão vendidos em leilão. Invoca os arts. 114, 238 e 678, todos do CPC. Após referir-se a jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento final dos embargos de terceiros e, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Registre-se, inicialmente, que, embora a agravante tenha pleiteado a antecipação da pretensão recursal, o pedido será apreciado como de concessão de efeito suspensivo, em observância à finalidade pretendida e à efetividade processual, e conforme preceitua o princípio da fungibilidade. Feita essa consideração, passa-se à sua análise. No mais, nesta fase do procedimento do agravo de instrumento, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam a embargante ora agravante caso tenha o imóvel, do qual alega ser possuidora, arrematado em leilão público. No entanto, quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a recorrente, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, em face das provas produzidas até agora, em sede preliminar de cognição, não é possível afirmar se a agravante é a proprietária ou possuidora do imóvel objeto de penhora nos autos do processo em fase de cumprimento de sentença no 0709855-08.2019.8.07.0007, a fim de se afastar, ou não, a constrição sobre o referido bem, na forma do art. 678, do CPC. Ademais, como bem observou a magistrada singular, “pela análise do processo de origem, ao que parece, a questão da subdivisão do imóvel já havia sido tratada no processo principal, sendo certo, ainda, que a dívida em execução é de natureza condominial e, portanto, propter rem” (ID no 120119835, dos autos de referência). Logo, não se mostra razoável a concessão da liminar pretendida, inaudita altera pars, sendo certo que, após a dilação probatória, será possível ao julgador a quo aferir, com mais profundidade, os fatos alegados. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator